Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. UTILIDADE DEMONSTRADA.
1. A pesquisa ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. A base de dados deste cadastro é idêntica à do sistema SISBAJUD.
2. Uma vez que pesquisa de bens realizada nos autos foi efetivada por meio do sistema BACENJUD, o qual possui base de dados menos abrangente, a consulta ao CCS-BACEN possui utilidade prática para a execução e está em consonância com os princípios da Colaboração, da Razoável Duração do Processo e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, devendo ser deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.